Tribunal: STF
Processo: MS 21532
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-21
Data de publicação: 1995-09-21

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança. 2. Decreto nº 453, de
26.02.92, reduziu para 220%, a alíquota do IPI incidente sobre
cigarros, a contar de 1º.03.92. 3. Alegação de que a implementação
das medidas impugnadas, além de reter receitas, restringe a entrega
dos recursos resultantes da arrecadação federal, que são devidos aos
municípios. 4. Medida liminar indeferida. 5. O ato impugnado é de
caráter geral e abstrato, editado pela União Federal, no exercício
de sua competência para disciplinar a tributação referente ao
IPI(CF, art. 153, VI). 5. Súmula 266 6. Mandado de segurança não
conhecido.